Tribunal: STF
Processo: ADI 6316
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Pela Petição nº 68.277/2021, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, requer o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a tal título pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.



    3. Na hipótese, a postulante possui representatividade para manifestar-se a respeito da questão relativa à constitucionalidade da criação, pelo legislador estadual, de hipótese de aposentadoria voluntária especial, com os respectivos requisitos de sua concessão, para ex-conselheiros de Tribunal de Contas, inclusive à luz da previsão contida no art. 103, VIII, da CF, e no art. 2º, VIII, da Lei nº 9.868/1999.



    4. Diante disso, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, admito a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON como amicus curiae no presente feito.



    5. À Secretaria para anotações pertinentes. 



     Publique-se. 



Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator